Tribunal: STF
Processo: RE 1295767
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESTINADOS AOS ADVOGADOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pela União com base nas als. a e b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 29 E ART. 30 A 36 DA LEI N° 13.327/2016. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL. ACOLHIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal em face de decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 29 e, por arrastamento, dos artigos 30 a 36, todos da Lei nº 13.327/2016, determinando o prosseguimento da execução fiscal, com a cobrança do encargo legal, mas destinando o produto da sua arrecadação ao erário público e não aos advogados públicos. 2. O Órgão Especial deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ao julgar o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (processo nº 00111142-13.2017.4.02.000), em 07/02/2019, por maioria, conheceu e declarou a inconstitucionalidade do art. 85, § 19, da Lei nº 13.105/2015, bem como dos artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/2016. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (fl. 8, e-doc. 3).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 7).
    2. A União alega contrariado o art. 97 da Constituição da República.
    Sustenta que “o Tribunal de origem, a pretexto de realizar, de ofício, um controle de constitucionalidade pela via difusa, praticou, em realidade, uma verificação abstrata da compatibilidade entre os referidos dispositivos legais e a Constituição Federal, incidindo, portanto, em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (…) (i) a questão constitucional enfrentada não ostenta natureza prejudicial para o prosseguimento do processo de execução fiscal; e (ii) o exame realizado, por sua abrangência e desvinculação com o caso concreto, assume feições de sucedâneo de ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 14, e-doc. 11). 
    Argumenta que “o Tribunal de origem entendeu que poderia, de ofício, nos autos de uma execução fiscal, conhecer e apreciar questão que não tem qualquer relevância para o deslinde do processo executivo: a constitucionalidade da destinação de uma parcela do crédito exequendo (isto é, a destinação de uma parcela do encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69) (…) Para ser considerado questão prejudicial sob o aspecto jurídico-processual, o ponto a ser examinado deve ser estritamente necessário para a apreciação da questão principal e para o próprio deslinde do processo (…) A destinação do crédito exequendo, ou de alguma de suas parcelas, por não interferir com quaisquer dos aspectos acima referidos, é irrelevante em sede de execução fiscal” (fls. 15 e 17, e-doc. 11). 
    Salienta que, “para admitir como prejudicial a questão da destinação do encargo, teria que se considerar que sua resolução tem alguma relevância para o prosseguimento do processo executivo. E o entendimento pacífico dos Tribunais é no sentido de que, mesmo sendo verba privada, o encargo, por sua natureza acessória, é passível de inclusão na CDA. Dessa forma, como a destinação do encargo é irrelevante para o deslinde da execução fiscal, resta claro que não é uma questão prejudicial na execução fiscal, e, por consequência, não pode ser objeto de controle difuso de constitucionalidade” (fl. 18, e-doc. 11).
    Assinala que “a questão acerca da constitucionalidade da destinação do encargo foi suscitada de ofício em execução fiscal, e tendo em vista que o resultado do incidente em nada aproveitará ao executado (pois, como já destacado, o encargo será devido de qualquer forma, seja sua destinação atribuída aos advogados públicos, seja ao ente público), o exame realizado pelo Órgão Especial do TRF-2 e pelo acórdão recorrido assume feições de sucedâneo (impróprio) de ação direta de inconstitucionalidade” (fl. 22, e-doc. 11).
    Ressalta que “não se está diante de um conflito intersubjetivo que tenha como antecedente lógico a resolução da questão acerca da destinação do encargo, até porque a destinação do encargo é matéria que em nada aproveita ao executado. A única finalidade desse incidente é a verificação da compatibilidade entre os artigos 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/16 e a Constituição da República” (fl. 22, e-doc. 11).
    Assevera que “não se pode aproveitar um processo de execução fiscal para se instaurar uma discussão paralela acerca da forma de remuneração dos advogados públicos, matéria de todo estranha ao processo executivo (…) deve ser reconhecida a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais” (fls. 23-24, e-doc. 11).
    Enfatiza que “os honorários de sucumbência, nas causas em que a Fazenda Pública é vencedora, não ostentam a natureza de verba ou receita pública, com que o Estado remunera seus servidores, mas sim verba privada (paga pela parte vencida) e originariamente pertencente ao advogado (seja público ou privado)” (fl. 26, e-doc. 11).
    Esclarece que, “ao contrário do que sustenta o acórdão atacado, não há, no pagamento de honorários de sucumbência aos advogados públicos, qualquer violação ao regime de pagamento por subsídio, veiculada no art. 39, § 4º da CF/88 (…) os honorários de sucumbência não saem dos cofres públicos e não ostentam natureza de despesa corrente, tal como definida pela Lei nº 4.320/64, razão porque não se justifica dispensar a eles o mesmo tratamento dado à remuneração suportada pelo Erário. De fato, quem desembolsa os honorários é a parte sucumbente (ou que deu causa à instauração do feito), razão pela qual se afirma, com lastro na doutrina uníssona, que se está diante de verba de natureza privada” (fl. 27, e-doc. 11).
    Aponta que “os honorários advocatícios de sucumbência não são devidos em razão de nenhum labor extraordinário dos advogados públicos, mas, sim, pelo fato de os seus beneficiários ostentarem a qualidade peculiar de advogados. Não se pode esquecer que os advogados públicos estão submetidos a dois regimes jurídicos simultâneos: o de servidores públicos e o de advogados. Como servidor, o advogado público submete-se à disciplina da LC 73/93, assim como aos dispositivos na Lei 8112/90, conforme se vê, por exemplo, em dispositivo expresso no artigo 26 da LC 73/9310. Por outro lado, como advogado, submete-se ao Estatuto da OAB, conforme se vê dos artigos 3º, § 1º, 22 e 23 da Lei 8906/1994, cujos enunciados dispõem que os advogados públicos estão sujeitos ao Estatuto da OAB (…) Os honorários de sucumbência são, dessa maneira, parcela devida pela parte vencida ao advogado do vencedor, que é titular dessa verba como direito autônomo – seja ele advogado público ou privado” (fls. 32, 33, e-doc. 11).
    Ressalta que “também não há que se falar que a destinação dos honorários advocatícios de sucumbência aos advogados públicos acabaria por gerar privilégios indevidos incompatíveis com as finalidades públicas” (fl. 33, e-doc. 11).
    Acrescenta que, “diante de todas essas peculiaridades, não se pode equiparar as carreiras da Advocacia Pública, da Magistratura, da Defensoria Pública e do Ministério Público, que possuem desenhos institucionais bastante distintos” (fl. 35, e-doc. 11).
    Pondera ser “evidente o equívoco do argumento de que a disciplina do Código de Processo Civil sobre os honorários devidos aos advogados públicos padeceria de vício de inconstitucionalidade formal” (fl. 36, e-doc. 11). 
    Alega que “o regime jurídico instituído pela Lei 13.327/16 não representa nem estimula qualquer conflito de interesses entre União e advogados públicos federais. Segundo seus termos, o interesse do Estado representado e seus procuradores são convergentes, uma vez que os Procuradores somente receberão quantias a título de honorários se a defesa apresentada dos interesses do ente que representam for exitosa. A lógica é a mesma existente no pagamento de honorários advocatícios do advogado privado e contribui para a coesão dos interesses de representante e representado” (fls. 36-37, e-doc. 11). 
    Sustenta que “outro fundamento invocado para sustentar a suposta inconstitucionalidade da destinação de honorários aos advogados públicos federais é a previsão legal de não incidência de contribuição previdenciária sobre essa verba” (fl. 38, e-doc. 11). 
    Pede seja “conhecido e provido o presente recurso, para o fim de reformar o acórdão recorrido e dar provimento ao agravo de instrumento originário, reconhecendo: (i) que a destinação do encargo de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025/69 não é questão prejudicial em execução fiscal, de modo que o exame de sua constitucionalidade representa fiscalização abstrata, o que acarreta a usurpação da competência desse Eg. STF e violação ao disposto no art. 102, I, ‘a’, CRFB; ou (ii) que é constitucional a destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais” (fl. 39, e-doc. 11).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso (e-doc. 13).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste à recorrente.
    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.163, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese: “É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição”. Confira-se a ementa desse julgado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade da Lei 15.711, de 29 de fevereiro de 2016, do Estado de Pernambuco, que dispõe sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (DJe 24.9.2020).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade dos arts. 43-§ 1º e 91 da Lei Complementar 20/1994, com redação das Leis Complementares 65/2003 e 206/2017 que dispõem sobre o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência a Procuradores do Estado do Maranhão. 2. Em recente decisão, proferida em caso análogo à presente ação, o Plenário do Supremo Tribunal firmou os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iii) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição (ADIs 6165, 6178, 6181, 6197, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADI 6053, Rel. para acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgadas na Sessão Virtual de 12.06.2020 a 19.06.2020). 3. Ação direta julgada parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘É constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição’” (ADI n. 6.166, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.9.2020).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que ‘o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio’ (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI n. 6.053, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.7.2020, republicado em 30.7.2020).
    “Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de Segurança. Servidor Público. Honorários advocatícios de Procurador de Município. Teto remuneratório. Incidência. Precedentes desta Corte. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a verba concernente aos honorários advocatícios devidos aos Procuradores deve ser incluída no redutor do teto remuneratório, previsto no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.161.559-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018).
    Assim também as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 1.294.531/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.11.2020; Recurso Extraordinário n. 1.295.287/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.11.2020; Recurso Extraordinário n. 1.293.341/RJ, Relatora a Ministra Rosa Weber , DJe 23.10.2020; e Recurso Extraordinário n. 1.274.587/RJ, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.9.2020.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    6. Pelo exposto, em observância à tese firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.163, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a constitucionalidade do pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos, observando-se o limite remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora